Tribunal: TJDFT
Processo: 0738144-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF).
2. No caso, os documentos que instruem os autos do recurso são suficientes para comprovar a capacidade financeira do agravante em arcar com as despesas processuais.
3. A interposição de recurso pela parte e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé. Portanto, incabível a condenação do agravante a esse título.
4. Negou-se provimento ao recurso.